Tribunal: TJDFT
Processo: 0711169-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO POSTERIOR. REINCIDÊNCIA. EXTENSÃO DOS EFEITOS. PROGRESSÃO DE REGIME. NOVATIO LEGIS. INCIDÊNCIA DA LEI 13.964/2019. INCABÍVEL.

1. Conforme entendimento predominante do Superior Tribunal de Justiça, a reincidência é uma condição pessoal, de modo que o seu reconhecimento em qualquer dos processos constantes na folha de liquidação do apenado se irradia à totalidade da pena unificada

2. Não há que se falar em retroatividade benéfica da Lei 13.964/2019 quando o condenado ostenta a condição pessoal de reincidente. Pela legislação antes vigente, sob cuja égide ocorreram as condenações e o início das execuções, a progressão de regime prisional, em relação aos crimes de furto, roubo e estelionato, dependia, nos termos do antigo caput do artigo 112 da Lei de Execução Penal, do cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena, ou seja, 16,66% (dezesseis vírgula sessenta e seis por cento). Alterada a norma pela Lei no 13.964/2019, sobreveio a exigência, no atual artigo 112 da Lei de Execução Penal, do cumprimento de 20% (vinte por cento) da pena para o sentenciado reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça (furto e estelionato) e de 30% (trinta por cento) da pena para o sentenciado reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça (roubo).

3. Recurso conhecido e desprovido.